Tribunal: TJBA
Processo: 0000181-63.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000181-63.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PRODUS AGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA

Advogado(s)
:

E
menta
:
P
ROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
.
INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO.
A
PLICAÇÃO DO ART. 485
, III, do CPC. M
ANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente. O juízo de origem determinou a intimação da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. A intimação foi realizada via sistema eletrônico, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, sem que houvesse qualquer manifestação do exequente dentro do prazo assinalado.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi adequada, especialmente quanto à exigência da intimação pessoal do exequente para suprir a omissão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige a
prévia
intimação pessoal da parte interessada.

4.
É

certo
que a intimação pessoal pode ser realizada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 e art. 183, §1º, do CPC.

5. No caso concreto, a intimação foi devidamente realizada via sistema eletrônico, sem qualquer resposta do exequente, caracterizando o abandono da causa.

6. Assim, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese
de julgamento
: "
A extinção por abandono da causa deve ser precedida de
intimação pessoal do exequente para suprir a omissão, prevista no art. 485, §1º, do CPC,
que
pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, incisos II e III e §1º; CPC, art. 183, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/10/2019, DJe 25/10/2019; TJ-BA, APL 00000965019988050105, Rel. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 08/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
NEGAR
PRO
VIMENTO AO RECURSO
,
nos termos expostos no voto do Relator.